Tribunal: TJBA
Processo: 8049549-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049549-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE BASE DE CÁLCULO DE ANUÊNIO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO PROCEDIMENTO — REVISIONAL OU DISCIPLINAR — E SOBRE A COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. DANO ALIMENTAR ALEGADO,
PORÉM
REVERSÍVEL. RISCO DE DANO INVERSO AO ERÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por sindicato, na qualidade de substituto processual de guardas civis municipais, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de processo administrativo instaurado pelo Município para revisão da base de cálculo do anuênio, com pedido de suspensão do procedimento e cessação dos descontos remuneratórios. O sindicato alega incompetência da comissão processante, composta por servidores estranhos à Guarda Civil Municipal, em ofensa à Lei Federal nº 13.022/2014 e à legislação municipal. O Juízo de origem indeferiu a medida, por entender que o procedimento tem natureza revisional, e não disciplinar.

II. Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência tendente a suspender processo administrativo revisional de base de cálculo remuneratória e cessar os descontos dele decorrentes.

III. Razões de decidir

Em cognição sumária, os elementos dos autos apontam para a natureza preponderantemente revisional do procedimento administrativo, sem prejuízo da análise exauriente pelo Juízo de origem.

Ademais, a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida.

A reversibilidade dos descontos, mediante restituição com correção monetária em caso de procedência da ação, afasta a irreparabilidade do dano alegado, além de haver risco de dano inverso ao erário municipal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Tese de julgamento:
1)
Em sede de cognição sumária, os elementos dos autos podem indicar a natureza preponderantemente revisional de procedimento administrativo voltado à correção de base de cálculo remuneratória, fragilizando a probabilidade do direito invocado para fins de tutela de urgência, sem prejuízo da análise exauriente na origem; 2)

A repercussão patrimonial reversível decorrente de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade não configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Legislação
:
Art. 300 do CPC · Art. 37, XIV, da CF/88 · Art. 13, I, da Lei Federal nº 13.022/2014 · Art. 3º da Lei Municipal nº 2.370/2024

Jurisprudência
:
TJBA, 2ª Câmara Cível, AI nº 8018608-26.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, j. 24/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049549-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA e como agravado MUNICIPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

J
UÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)